Tribunal: STJ
Processo: 0125287-97.2020.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065071 - MG (2025/0384007-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JERRI JULIO FONSECA
ADVOGADO
: ALISSON GRAZZIANI CANELA SALES PAIXÃO - MG105602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ATAQUE INESPECÍFICO ÀS
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
na
ante a falta de impugnação específica aos óbices das Súmulas n. 7
Súmula 182/STJ,
e 83/STJ.
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de
admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em recurso
especial no qual a questão teria sido tratada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, impede o conhecimento do agravo
em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a
incidência da Súmula 182/STJ.
5. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o
que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. Para afastar o óbice da
caberia à parte agravante
Súmula 83/STJ,
demonstrar a divergência jurisprudencial mediante a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes que revelassem desarmonia do acórdão recorrido
com a jurisprudência dominante, o que não ocorreu.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53994001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fb858755-d90e-40b1-ac80-09246f67ffb2

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53994001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fb858755-d90e-40b1-ac80-09246f67ffb2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065071 - MG (2025/0384007-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JERRI JULIO FONSECA
ADVOGADO
: ALISSON GRAZZIANI CANELA SALES PAIXÃO - MG105602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ATAQUE INESPECÍFICO ÀS
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
na
ante a falta de impugnação específica aos óbices das Súmulas n. 7
Súmula 182/STJ,
e 83/STJ.
2. O agravante alegou que foram impugnados os fundamentos da decisão de
admissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em recurso
especial no qual a questão teria sido tratada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, impede o conhecimento do agravo
em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a
incidência da Súmula 182/STJ.
5. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o
que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. Para afastar o óbice da
caberia à parte agravante
Súmula 83/STJ,
demonstrar a divergência jurisprudencial mediante a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes que revelassem desarmonia do acórdão recorrido
com a jurisprudência dominante, o que não ocorreu.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JERRI JULIO FONSECA contra decisão
da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula 182/STJ,
ante a ausência de impugnação os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Nas razões do agravo regimental, o agravante afirma que foram impugnados
especificamente os fundamentos da decisão agravada, trazendo à colação o respectivo trecho das
razões do agravo em recurso especial, no qual a questão teria sido tratada (fls. 354-355):
1. IMPUGNAÇÃO AO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ:
Documento eletrônico VDA53994000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: f7cf49d7-e53f-4104-87fd-318c5c8f0faa

O Agravo foi explícito ao diferenciar o reexame de provas da revaloração jurídica
dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
Naquele recurso, argumentou-se que a pretensão não era rediscutir o que aconteceu,
mas sim dar o correto enquadramento jurídico (legítima defesa) a um cenário fático
incontroverso.
Este ponto foi devidamente abordado no tópico "DO CABIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL: REVALORAÇÃO JURÍDICA E A INAPLICABILIDADE
DA
" da petição de Agravo.
SÚMULA 7/STJ
2.
IMPUGNAÇÃO
AO
ÓBICE
DA
"CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA":
A decisão agravada afirma que este fundamento não foi atacado, no entanto, a
análise do Agravo em Recurso Especial revela o contrário.
No tópico "Da Inaplicabilidade do In Dubio Pro Societate como Questão de
Direito", o Agravante dedicou-se a demonstrar que a aplicação do referido brocardo
não apenas é juridicamente questionável, como também representa uma violação
direta a garantias constitucionais, como a presunção de inocência.
Ao sustentar a ilegalidade da aplicação do
, o Agravante, por
in dubio pro societate
via de consequência lógica, impugnou diretamente a suposta "consonância" do
acórdão com a jurisprudência, pois, o argumento central é que tal jurisprudência, se
existente, é ilegal e não deveria prevalecer.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.
VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelos óbices das Súmulas 7
e 83/STJ.
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo, assim, a aplicação da
Súmula 182 desta Corte.
Nos termos do
III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia.
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por incidência dos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha impugnado a
aplicação da
o fez, apenas, genericamente, ao afirmar que o recurso não visa
Súmula 7/STJ,
revolver fatos ou provas, mas, tão somente, imprimir a correta aplicação da lei federal aos fatos já
comprovados e reconhecidos no acórdão impugnado.
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal, que
assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
Documento eletrônico VDA53994000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: f7cf49d7-e53f-4104-87fd-318c5c8f0faa

maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS,
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.962.587/SP,
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos
da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.995.675/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.
De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se tratar
Súmula n. 7/STJ,
de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser
resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de
reexame do conjunto probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam imutáveis.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação específica
aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A defesa sustentou
que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já delineadas no
acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e
art. 156
requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao colegiado, nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-
art. 1.021,
se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo a
afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida,
o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53994000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: f7cf49d7-e53f-4104-87fd-318c5c8f0faa

7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já que
o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos de policiais
prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados sob
contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código Penal,
art. 333
sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.
Ainda, na esteira da pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior Justiça, "[p]ara se
afastar o óbice contido na
não basta que se mencione um único julgado, devendo
Súmula 83/STJ,
"ser trazidos à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, atuais em relação à decisão
agravada, que demonstrem ter o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à posição
dominante da jurisprudência desta Corte Superior" (AgRg no
relator
AREsp n. 1.712.720/TO,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
20/10/2020,
26/10/2020.
Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da
decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal como
decidido na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53994000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: f7cf49d7-e53f-4104-87fd-318c5c8f0faa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0384007-5
AREsp 3.065.071 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01252879720208130433 10000250708393003 1252879720208130433
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JERRI JULIO FONSECA
ADVOGADO
: ALISSON GRAZZIANI CANELA SALES PAIXÃO - MG105602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JERRI JULIO FONSECA
ADVOGADO
: ALISSON GRAZZIANI CANELA SALES PAIXÃO - MG105602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449434155=4092@
2025/0384007-5 - AREsp 3065071 Petição : 2025/0101667-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:11:39
Código de Controle do Documento: 04A33FC0-2301-4816-B870-59E247372E0D